Tribunal: TJSP
Processo: 1513379-07.2018.8.26.0582
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU e Taxas de Serviços Urbanos dos exercícios de 2013 a 2017 - Reconhecimento de abandono da causa (art. 485, III, do Código de Processo Civil) - Sentença extintiva - Inadmissibilidade - Intimação pessoal do Fisco, para suprir a falta em cinco dias, não determinada - Descumprimento do § 1o do art. 485 do NCPC - Prosseguimento da demanda na origem - Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU e Taxas de Serviços Urbanos dos exercícios de 2013 a 2017 - Reconhecimento de abandono da causa (art. 485, III, do Código de Processo Civil) - Sentença extintiva - Inadmissibilidade - Intimação pessoal do Fisco, para suprir a falta em cinco dias, não determinada - Descumprimento do § 1o do art. 485 do NCPC - Prosseguimento da demanda na origem - Sentença anulada - Recurso da Municipalidade provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838240
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1513379-07.2018.8.26.0582, da Comarca de São Miguel Arcanjo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO, é apelada TEREZA
MOREIRA ELEUTERIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513379-07.2018.8.26.0582 -Voto no 9216
2
Apelação Cível no 1513379-07.2018.8.26.0582
Apelante: Municipalidade de São Miguel Arcanjo
Apelada: Tereza Moreira Eleutério
Comarca: São Miguel Arcanjo
Juiz de origem: Matheus Oliveira Nery Borges
VOTO No 9216
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU e Taxas de
Serviços
Urbanos
dos
exercícios
de
2013
a
2017
-
Reconhecimento de abandono da causa (art. 485, III, do Código de
Processo Civil) - Sentença extintiva - Inadmissibilidade -
Intimação pessoal do Fisco, para suprir a falta em cinco dias, não
determinada - Descumprimento do § 1o do art. 485 do NCPC -
Prosseguimento da demanda na origem - Sentença anulada -
Recurso da Municipalidade provido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de São Miguel Arcanjo, nos autos de Execução Fiscal por ela
movida contra Tereza Moreira Eleutério, em face da r. sentença de fls. 16, que
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC,
“... em razão do abandono da causa...”.
Inconformado, o Município apelante prequestiona,
para “... fins de recurso às instâncias superiores...”, os arts. 5o, XXXV, e 150, § 6o,
da Constituição Federal, 485, III, do Código de Processo Civil, e 141 e 172, III,
estes do Código Tributário Nacional, sustentando, sequencialmente, que: a) o
processo tramitava regularmente após uma primeira tentativa, infrutífera, de citação
da executada; b) a extinção do feito “... causa dano ao erário público, além de
ignorar o Princípio da Supremacia do Interesse Público, pois as Ações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513379-07.2018.8.26.0582 -Voto no 9216
3
Execuções Fiscais têm por objetivo o recolhimento de valores que retornarão para
a sociedade através de serviços que atendam as necessidades da mesma...”; c) não
foi intimada pessoalmente para que, no prazo de 5 dias, desse prosseguimento ao
feito, em afronta ao § 1o do art. 485 do CPC; d) poderia, diante do decisório
proferido, ingressar com nova ação, em face da apelada, pleiteando o pagamento da
dívida tributária; isso, todavia, “... contribuiria com o aumento de demandas
repetitivas e com o aumento do número de processos na Comarca, o que vai contra
o Princípio da Celeridade Processual que tanto é prezado pelo Novo Código de
Processo Civil...”; e) o Juízo poderia ter determinado o arquivamento provisório do
feito nos termos do art. 40 da LEF, para preservar a finalidade social da busca
judicial do crédito tributário. Busca, ao final, o provimento ao apelo e anulação da
sentença atacada para que prossiga regularmente, em seus ulteriores termos, o
Executivo Fiscal.
Recebido e processado o tempestivo recurso,
subiram os autos sem contrarrazões (cf. fls. 26).
É O RELATÓRIO.
Depreende-se do processado que a Municipalidade
de São Miguel Arcanjo ajuizou Execução Fiscal, em face de Tereza Moreira
Eleutério, objetivando a cobrança de débitos relativos ao IPTU e a Taxas de
Serviços Urbanos dos exercícios de 2013 a 2017, conforme as Certidões de Dívida
Ativa de fls. 03/07.
Digitalizado ao feito o AR (negativo) que se vê a
fls. 11, a Municipalidade foi intimada, via portal eletrônico, para se manifestar em
termos de prosseguimento (fls. 13), o que não ocorreu no respectivo prazo legal (fls.
14/15), sobrevindo, ato contínuo, a r. sentença extintiva alhures referida, objeto do
apelo que se passa a analisar.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513379-07.2018.8.26.0582 -Voto no 9216
4
Prospera, em verdade, a irresignação municipal.
Consoante
sustentado
pela
Municipalidade
apelante, não se vislumbra, na hipótese, o abandono da causa. Isso porque, a teor do
art. 485, inciso III, § 1o, do CPC/2015, diploma processualista que tem aplicação
subsidiária às execuções fiscais, são necessários, para tanto, os seguintes
pressupostos: o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e, após, a intimação
pessoal para suprimento da falta em 5 (cinco) dias, cumprindo ainda ressaltar que a
Fazenda Pública tem prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais,
nos termos do art. 183 do CPC/2015.
Feitas essas considerações, verifica-se que o
decisum recorrido está eivado de nulidade, porquanto a Municipalidade não foi
intimada pessoalmente para suprir a falta e dar andamento ao processo, consoante
dispõe o apontado § 1o do art. 485 do CPC/2015, de acordo com o qual:
“Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte
será intimada pessoalmente para suprir a falta no
prazo de 5 (cinco) dias”.
A intimação pessoal da Fazenda Pública para todos
os atos processuais, a propósito, é prerrogativa que decorre do art. 25 da Lei de
Execução Fiscal.
Tal garantia também se coaduna à lógica da
vedação da “decisão surpresa”, preconizada no art. 10 do Codex processualista. Cite-
se, a respeito, valiosa lição do célebre Dr. Humberto Theodoro Junior:
“Diante do sistema de impulso oficial do processo, o
juiz não está jungido a aguardar a provocação de
interessado para extinguir a relação processual
abandonada pela parte. Verificada a paralisação por
culpa dos litigantes, de ofício será determinada a
intimação pessoal da parte (ou partes), na forma
recomendada pelo § 1o do art. 485. E, não sanada a
falta, decretará a extinção, mesmo sem postulação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513379-07.2018.8.26.0582 -Voto no 9216
5
interessado ou do Ministério Público.”
(JUNIOR, Humberto Theodoro. Curso de direito
processual civil, Vol. I, 57a ed., 2016, p. 1032) (g.n.).
Nesse aspecto, in concreto, extrai-se dos autos que
o despacho ordenatório da manifestação da exequente sobre o prosseguimento da
demanda somente foi encaminhado para intimação via portal eletrônico,
contrariando os dispositivos legais mencionados, a ensejar o afastamento do decreto
de extinção por abandono.
Em caso semelhante, esta E. Corte manifestou o
mesmo entendimento:
“EXECUÇÃO FISCAL - Extinção do feito com
fundamento no artigo 485, III do CPC - Necessidade de
intimação pessoal da parte - Artigo 267, § 1o, do
Código de Processo Civil - Sentença anulada para
determinar o prosseguimento do feito - Recurso
provido.”
(Apelação Cível 0002434-81.2014.8.26.0418; Data do
Julgamento: 09/08/2018).
De rigor, portanto, a anulação da r. sentença, por
ofensa ao procedimento legal mencionado.
Ante o exposto, dou provimento ao apelo da
Municipalidade para anular a r. sentença e determinar que os autos retornem
ao Juízo de origem, impondo-se o regular prosseguimento da ação executiva em
seus ulteriores termos.
Silvana M. Mollo

Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513379-07.2018.8.26.0582 -Voto no 9216
6